Tribunal: TJDFT
Processo: 0701701-59.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0701701-59.2023.8.07.0007 EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: HUGO LEONARDO DE FREITAS LIMA VÍTIMA: A.P.M. Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público (ID 68967790), dê-se vista à Defesa do embargado. Cumpra-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator